Tribunal: TJDFT
Processo: 0753401-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. DEPENDENTE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFICIÊNCIA E NECESSIDADE DA REDUÇÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a redução da jornada da autora no montante de 10 horas semanais, correspondentes aos dias de acompanhamento de sua filha às atividades matutinas realizadas 2 dias por semana perante o Centro Olímpico.
2. O art. 61, inciso II c/c § 1o da Lei Complementar n. 840/2011 (redação da LC 954/2019), prevê a possibilidade de concessão de horário especial, consistente na redução de até 50% da jornada de trabalho, sem a diminuição salarial ou compensação de horário, ao servidor distrital que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme, atestada por junta médica oficial.
3. Segundo o art. 42 do Decreto n. 34.023/2012, que regulamenta os Procedimentos Médico-Periciais e de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito do Distrito Federal, será concedido horário especial, independentemente da compensação de horário, ao servidor público que tenha cônjuge, companheiro ou dependente com deficiência, obedecido o disposto em lei.
4. O art. 2o da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) dispõe que: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.
5. A referida legislação vai ao encontro da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, instrumento de direitos humanos das Nações Unidas, firmado com a finalidade de proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência.
6. Pela leitura do mencionado artigo, percebe-se que o conceito de pessoa com deficiência não está fundado tão somente na análise da existência de critérios médicos (impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial). Imperioso verificar, no caso concreto, se os impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial impedem sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
7. Com efeito, o laudo médico pericial da SEE/DF não verificou a necessidade de a servidora exercer as atividades em horário especial (ID 45735630).
8. Todavia, os relatórios médicos juntados aos autos, inclusive da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, demonstram que a filha da autora apresenta “retardo mental grave”, com as seguintes características “fala infantilizada, vocabulário pobre, não alfabetizada, sem coordenação, incapacidade de acertar índice e ponta do nariz, marcha atípica e necessidade de auxílio para realização de auto-cuidado” (ID 45735628). Destaca-se que a filha da autora possui também epilepsia, com quadros de convulsões frequentes, e lúpus eritematoso discóide.
9. O relatório médico ID 45735629 – Pág. 2, que destaca epilepsia de difícil controle, retardo mental moderado e transtorno mental orgânico da dependente da autora, informa que tais doenças “são de longa data, total e definitivamente incapacitantes e incuráveis, demandando acompanhamento, ajuda, auxílio, assistência e supervisão de terceiros constantemente”.
10. Por sua vez, o relatório médico ID 45735629 – Págs. 3-4 descreve que a paciente é pessoa com deficiência mental, oligofrenia e tem QI abaixo de 20, com diversas limitações de comunicação de habilidades sociais, saúde e segurança e, ainda, “apresenta déficit significativo na comunicação, atraso acentuado no desenvolvimento psicomotor, déficit intelectual atendendo ao nível severo”, sendo, portanto, absolutamente incapaz para os atos da vida civil e dependente da genitora para os cuidados da vida.
11. Em que pese não se trate de criança, mas, de mulher de 42 anos, resta evidente que a filha da servidora depende, de forme constante, dos cuidados da genitora, em razão de ser pessoa com deficiência intelectual, nos moldes do art. 5o, IV, da Lei Distrital n. 4.317/2009, que trata da Política Distrital para a Integração da Pessoa com Deficiência.
12. Ademais, a declaração de ID 45735631 demonstra a matrícula da dependente com deficiência no Centro Olímpico e Paralímpico para realização das atividades de “Estimulação Global”, às terças e quintas, pela manhã, cuja necessidade de realização estaria lastreada em pedido feito por médica da rede pública do DF (ID 45735639 – Pág. 25), notadamente porque a paciente estaria “parada no quarto o dia todo”, a depender do recebimento de estímulos adequados.
13. Muito embora se deva prestigiar a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos, tal qual o laudo pericial oficial, observa-se que a decisão de indeferimento do pedido de concessão de horário especial feito pela servidora foi proferida sem fundamentação, sem tratar da deficiência da filha da servidora, da dependência a esta ou da matrícula daquela na atividade de estimulação.
14. Nesse contexto, verifica-se a presença dos requisitos legais necessários para a concessão do horário especial, sendo cabível a redução na carga horária sem prejuízo da remuneração e sem a necessidade de compensação, na forma fixada em sentença.
15. Ante o exposto, não merece reparos a sentença objurgada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Sem condenação em custas, ante a isenção legal. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 85, § 8o do CPC).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.